Tribunal: TJMT
Processo: 1010484-50.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
VISTOS...
O agravo de instrumento em questão, é atrelado ao agravo de n. 1005173-15.2017, derivado da mesma ação originária, onde a empresa agravada trouxe a notícia de fato novo a influenciar no julgamento do feito (consulta ao processo eletrônico). Logo, a apreciação do agravo interno acabaria por incorrer em contrassenso à celeridade e efetividade da entrega jurisdicional ambiental.
Assim sendo, determino seja aberta vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para colhida do parecer.
Após, retornem-me conclusos, para julgamento de mérito.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado